Tribunal: TJBA
Processo: 0509327-21.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509327-21.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPACO EMPRESARIAL EIRELI - ME Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):FERNANDO DENIS MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de empréstimo empresarial (capital de giro), na qual a autora questiona cláusulas contratuais referentes aos encargos financeiros aplicados, buscando a revisão do valor das prestações sob alegação de abusividade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) irregularidade na representação processual da parte ré; (ii) nulidade em decorrência do julgamento antecipado da lide; (iii) validade dos juros remuneratórios e sua adequação à taxa de mercado; (iv) possibilidade de capitalização de juros; (v) legalidade da comissão de permanência; (vi) pedido de indenização por danos morais; (vii) fixação de honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A irregularidade alegada na representação processual do apelado é rejeitada, uma vez que a procuração pública presume a validade da representação, não havendo fundada dúvida que justificasse a exigência de atos constitutivos. Ademais, a parte autora não arguiu a suposta nulidade na primeira oportunidade que tinha para falar nos autos, havendo de se reconhecer a sua preclusão. 4. Nulidade por julgamento antecipado do mérito afastada. Desnecessidade de produção de provas em sede de instrução processual. 5. Pedido de depósito judicial das parcelas incontroversas que deve ser formulado perante a instância de origem. 6. É admitida a revisão das cláusulas contratuais bancárias com base no Código de Defesa do Consumidor, mitigando-se o princípio do pacta sunt servanda. 7. Os juros remuneratórios já foram reputados abusivos na instância de origem, inexistindo sucumbência, no particular. 8. A capitalização de juros foi considerada válida por ter sido expressamente pactuada em contrato firmado após 31/03/2000, nos termos da MP nº 1.963-17/2000. Todavia, na hipótese sob deslinde, a magistrada de origem determinou que a taxa de juros anual seja ajustada à média do Banco Central à época da contratação, de modo que acabou por proceder ao afastamento da capitalização de juros. 9. Não houve previsão contratual de comissão de permanência, sendo que os encargos moratórios aplicados seguem a legislação vigente. 10. Não se verifica a ocorrência de dano moral, pois a simples revisão de cláusulas contratuais não implica em violação aos direitos da personalidade. 11. Os honorários advocatícios foram fixados por equidade na origem, mas a regra geral do CPC, que prevê percentual de 10% sobre o valor da causa, deve prevalecer. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "É admissível a revisão das cláusulas contratuais bancárias com base no Código de Defesa do Consumidor, desde que constatada abusividade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; CPC, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.020.417/SC; STJ, AgRg no REsp nº 1343777/RS; STJ, Súmulas 30, 294, 296 e 541. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0509327-21.2018.8.05.0080, oriunda da comarca de Feira de Santana, em que figura como apelante ESPACO EMPRESARIAL EIRELI - ME e apelado ITAU UNIBANCO S.A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PARCIAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, pelos motivos adiante explanados.